Tribunal: TJDFT
Processo: 0709054-25.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0709054-25.2024.8.07.0005 Recorrente : LUAN MICHEL GUEDES DE SOUSA Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Defiro o desentranhamento requerido no ID 71903971. Em manifestação no ID 71905805, LUAN MICHEL GUEDES DE SOUSA opõe embargos de declaração em face ao acórdão prolatado em sede de apelação pela Terceira Turma Criminal desta egrégia Corte de Justiça, onde se negou provimento do recurso interposto pela defesa (ID 71905805) Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator